Tribunal: TJSP
Processo: 2257902-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de relaxamento da prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes – 25 porções maconha e 186 pinos cocaína. Medidas

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de relaxamento da prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes – 25 porções maconha e 186 pinos cocaína. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Ausência de demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do paciente. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de investigado por crime grave. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257902-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
LUIZ GUSTAVO MARTIN LOMBA e Paciente MARCO ANTONIO OLIVEIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47413
HABEAS CORPUS No 2257902-92.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 5a VARA CRIMINAL
PACIENTES: MARCO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de relaxamento
da prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória.
Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença
de indícios de autoria e prova da existência do crime.
Necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
Apreensão de significativa quantidade e variedade de
entorpecentes 25 porções maconha e 186 pinos cocaína.
Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram
insuficientes no caso. Ausência de demonstração de
efetiva vulnerabilidade da saúde do paciente. A concessão
de benefícios excepcionais, tais como os constantes da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração
inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se
tratando de investigado por crime grave. Constrangimento
ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
O Dr. Luiz Gustavo Martin Lomba, impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
MARCO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da
Comarca de Ribeirão Preto, que ratificou a conversão em preventiva
da prisão em flagrante do paciente, feita pelo Juízo Plantonista (fls.
16 e 13/15).
Sustenta, em resumo, que as decisões a quo carecem de
fundamentação idônea, porquanto não demonstraram de modo
concreto a presença dos requisitos legais autorizadores da prisão
cautelar, que não se justifica com base apenas na gravidade
abstrata do delito. Argumenta que o paciente é menor de 21 anos,
primário
e
ostenta
outros
predicados
pessoais
favoráveis,
ressaltando que foi apreendida somente pequena quantidade de
entorpecentes destinada ao seu uso pessoal, sendo, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
desnecessária e desproporcional a manutenção da custódia.
Acrescenta, nesse sentido, ser possível a proposição do Acordo de
Não Persecução Penal por parte do Ministério Público. Afirma,
ainda, que as medidas cautelares alternativas ao cárcere se
afiguram suficientes e adequadas no caso dos autos, além do que
constituem forma de prevenção à pandemia da Covid-19.
Pleiteia, assim, o relaxamento da prisão preventiva ou
concessão da liberdade provisória ao paciente, ainda que cumulada
com medidas cautelares alternativas ao cárcere. Subsidiariamente,
pugna pela concessão de prisão domiciliar.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 12/123.
Indeferida a liminar (fls. 125), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 129/138).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Ora, ao que consta, o paciente foi preso em flagrante e
denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
c.c. art. 29, caput, e art. 61, II, “j”, ambos do Código Penal (fls.
190/193 da ação penal), porque, em tese, no dia 23 de outubro de
2020, por volta das 22h, na Av. Patriarca, no 535, na Comarca de
Ribeirão Preto, juntamente com o corréu Rodrigo Luiz Santos da
Silva, foram surpreendidos enquanto traziam consigo 25 porções de
maconha (38,92g), além de 186 eppendorfs contendo cocaína
(aproximadamente 51,682g), após tê-los recebido para fins de
tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Narra a denúncia que o paciente e o corréu trafegavam em
via pública a bordo de uma motocicleta e, ao avistarem os policiais
militares, tentaram se desfazer de uma sacola plástica que continha
os entorpecentes mencionados, a qual, todavia, restou recuperada e
os acusados abordados, sendo encontrado em seu poder, ainda, a
quantia de R$ 60,00 em espécie, sem origem declinada.
Nesse cenário e atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo
único, ressalto que a privação da liberdade não se encontra, no caso
em comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais,
não se tratando, portanto, de situação na qual a concessão da
ordem seria “manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos
termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal
Superior na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser
feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no
caso em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de
autoria razoavelmente sérios.
Ademais, a decisão que converteu em preventiva a prisão
em flagrante (fls. 13/15), assim como aquela que ratificou a
custódia (fls. 16), encontram-se satisfatoriamente fundamentadas,
não havendo dúvida de que se encontra justificada a prisão
preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal, destacando o digno Magistrado,
dentre outros argumentos, que o caso dos autos “... é especial e
concretamente grave, envolvendo expressiva quantidade e variedade
de drogas (196 [leia-se: 186] pinos de cocaína e 25 [porções] gramas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de maconha).
Os indiciados, a despeito de alegarem trabalho, não têm
profissão formal comprovada nos autos ou fonte lícita de vida
econômica.
Além disso, houve concurso de pessoas na prática delitiva,
uso de motocicleta para transporte do entorpecente, e
intermunicipalidade do delito; porque os presos vieram de outra
cidade (Pradópolis), com uso de uma motocicleta, apenas para a
aquisição e o transporte das drogas, que foram adquiridas em
Ribeirão Preto e que seriam revendidas em Pradópolis, numa festa; o
que evidencia maior e especial gravidade das condutas.” (fls. 40).
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau quando da decretação da
prisão preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir
os requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não
pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise de
tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.
Acrescente, ainda, que o decisum que manteve a custódia
(fls. 16), embora suscinto, fez expressa menção às razões da decisão
de conversão, em clara utilização da técnica de fundamentação per
relationem, que é amplamente admitida pela jurisprudência,
afigurando-se, portanto, método idôneo de justificação: “AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INVIÁVEL RECURSO ESPECIAL QUANTO
À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Não há falar em nulidade do
aresto monocrático por ausência de fundamentação, pois o
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no
sentido de que a fundamentação per relationem, por
referência ou remissão, na qual são utilizadas pelo julgado,
como razões de decidir, motivações contidas em decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
judicial anterior ou, ainda, em parecer proferido pelo
Ministério Público, tem sido admitida no âmbito deste
Tribunal Superior. 2. Na presente instância recursal não
cabe invocar violação da norma constitucional, razão pela
qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa aos arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal. Ocorre que a análise de matéria
constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do
Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta
Magna. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
AgInt no AREsp no 1.374.326/RJ - Rel. Min. Og Fernandes, DJE
16/05/2019).
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
SUBSIDIARIEDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
EFETIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE INVESTIGAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. Não prospera da alegação de ausência de
fundamentação na decisão que determinou a quebra do sigilo
telefônico pois, ainda que de forma sucinta, o Juízo de
primeiro
grau
demonstrou
a
existência
dos
requisitos
necessários para a decretação da medida, além da adoção dos
fundamentos expostos no requerimento do Ministério Público
Estadual. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no
sentido de ser perfeitamente válido a utilização da
fundamentação per relationem como razões de decidir, não
havendo que se falar em constrangimento ilegal. Precedentes.
[...]” (STJ, RHC no 47.259/RS - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE
20/08/2018).
Seja como for, não há como negar que recaindo sobre o
paciente a acusação de tráfico de significativa quantidade e
variedade de entorpecentes
25 porções de maconha e 186
eppendorfs contendo cocaína, sendo esta última a droga de maior
incidência, atualmente, e de natureza mais gravosa à saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7
humana,
causadora
dependência
química
rápida
e
danos
irreversíveis, podendo levar o usuário à morte em pouco tempo de
uso -, a prisão processual para garantia da ordem pública se faz
imprescindível, não se revelando eficaz nenhuma outra medida que
não seja a segregação cautelar.
Ora, é inegável o perigo gerado pelo estado de liberdade do
paciente. Note-se, a propósito, que a quantidade de entorpecentes
apreendida é capaz de evidenciar, pelo menos nessa fase de
cognição sumária, a destinação espúria, que, in casu, certamente
atingiria um número considerável de usuários. Como cediço, “um
cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do
entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com
0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de
crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que
a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de
terceiros” (TJSP,
Apelação
no
0000142-73.2017.8.26.0286,
Relator Desembargador Damião Cogan, j. 26/10/2017).
De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto
constitucional, admite-se sua privação antes da condenação
definitiva, se, como na hipótese vertente, houver prova da
materialidade, indícios razoavelmente sérios de autoria, estiverem
presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e não for
cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Ora, se o réu
coloca em risco a ordem pública, não há espaço para a substituição
da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe,
são muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo no caso dos
autos em que desponta a periculosidade da conduta atribuída ao
acusado.
Consigne-se aqui, por relevante, que, em casos como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
8
presente, em que demonstrada a presença de circunstâncias fáticas
aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da conduta, já se
reconheceu ser “Inaplicável medida cautelar alternativa quando
as circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública.“ (STJ - RHC 111196 / MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, j. 11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a
existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a
custódia cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque
para que o acusado não possa merecer os benefícios legais. De fato,
a existência de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação
cautelar da liberdade de indivíduo com tendência para o
cometimento de delito grave gravidade concreta, frise-se -, como
aquele tratado nestes autos, de modo a evitar a prática de novas
infrações penais.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo
E. Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de
afirmar eventualmente que a decisão se baseia na gravidade
abstrata do delito. Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura
são apanágio do doutrinador, do teórico, do cientista, do
jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando
emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (TJSP,
Recurso em Sentido Estrito n° 0016135-44.201.8.26.0050, 9a
Câmara de Direito Criminal, j. 22/06/2017, V.U.).
Como ensina Fernando Capez, para garantia da ordem
pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
9
impedir que o agente, solto, continue a delinqüir”, pois “há
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o
provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros
delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo - Saraiva, p.
229). De igual teor o magistério do sempre atual Basileu Garcia:
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte
a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a
práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida”
(Comentários ao Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs.
169/170). Outrossim, o renomado José Frederico Marques,
dissertando sobre o tema, assim pontificou: “Desde que a
permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos
crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio
social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como
garantia da ordem pública” (Elementos de Direito Processual
Penal, v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda, que condições pessoais favoráveis não
são características exigidas pela lei para a concessão de liberdade
provisória. Nesse sentido a jurisprudência:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui
medida excepcional ao princípio da não culpabilidade,
cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com
base em dados concretos, quando evidenciada a existência de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição
cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade,
pois
as
instâncias
ordinárias
fazem
referências
às
circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da
quantidade de drogas encontradas (113 g de crack), apreensão
de apetrechos para o tráfico de entorpecentes e munições de
uso restrito. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do
agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão
preventiva. 4. Recurso em habeas corpus improvido.” (STJ,
RHC 114285/RS, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, j.
05/09/2019 - grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART.
12 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS
OPERANDI E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A prisão cautelar, a teor
do art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República, é
medida excepcional de privação de liberdade, cuja adoção
somente é possível quando as circunstâncias do caso
concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código
de Processo Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade. II
- Presentes os requisitos necessários para a decretação da
prisão processual, de rigor sua manutenção, porquanto a
necessidade
de
garantia
da
ordem
pública
encontra-se
devidamente fundamentada na periculosidade do Recorrente
para
o
meio
social,
evidenciada
pela
significativa
quantidade e variedade da droga e apetrechos apreendidos em
seu poder; tendo sido localizados em sua residência 03
(três) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras de crack e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
11
(dez) buchas de maconha, além de três balanças de precisão e
certa quantia em dinheiro, bem como uma pistola calibre
7,65, de origem belga, com quatro munições intactas, e um
cartucho calibre 38 intacto. Precedentes. III - A presença
de
condições
favoráveis,
tais
como
residência
fixa,
primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente
valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a
decretação da prisão cautelar, quando, devidamente embasada
nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal,
esta mostrar-se necessária. IV - A decisão agravada não
merece reparos, porquanto proferida em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior. V - Agravo Regimental
improvido.” (STJ
AGRG no RHC 47220/MG, 5a T., rel. Min.
Regina Helena Costa, j. 26.08.2014, grifei).
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em
que desponta a gravidade concreta do delito - a ordem pública
prevalece
sobre
a
liberdade
individual,
restando,
portanto,
descaracterizado o alegado constrangimento ilegal.
Registre-se, ademais, que o princípio do estado de
inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que ao acusado sejam
aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória
transitada em julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde
que devidamente fundamentada, como no caso em apreço.
Vale destacar, outrossim, que estando os autos ainda em
sua fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e
máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o
paciente terá direito a benefícios e regime prisional diverso do
fechado, pois, para tanto, é necessária uma análise minuciosa do
conjunto probatório, com a verificação de requisitos e critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
12
objetivos e subjetivos previstos na legislação penal, impossível de
ser feita nos limites estreitos do “habeas corpus”.
De outro banda, o quanto exposto não cede perante o apelo
humanitário da Recomendação 62/2020 do C. CNJ, sendo
impossível a aplicação, in casu, das medidas ali explicitadas, uma
vez que não restou minimamente comprovado que o paciente,
pessoa bastante jovem (19 anos fls. 17/18), faça parte do grupo
de risco de contaminação pela Covid-19, assim como não há prova
quanto à impossibilidade de recebimento de tratamento médico
adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, caso
isso se faça necessário. Igualmente, ausente demonstração de que
no interior da unidade prisional o risco de contaminação seja maior
em relação à permanência do paciente em prisão domiciliar.
Ora, a mera retórica acerca da necessidade de colocação
paciente em prisão domiciliar em face da pandemia do coronavírus,
desacompanhada de prova efetiva e atual acerca de sua
imprescindibilidade, não autoriza a concessão de benefícios
excepcionais, tanto mais porque as medidas elencadas na
Recomendação no 62/2020 do CNJ não configuram direitos
subjetivos garantidos indiscriminadamente.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação,
reputo oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo
Eminente Ministro Luiz Fux, atual Presidente do C. STF, ao jornal
“O Estado de São Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
13
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo
CNJ não pode ser interpretada como uma concessão automática
e geral de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de
uma determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a
ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança
pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da
Recomendação n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e
sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação
prevalecem
se
conjugados
com
critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de
eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema,
aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da
possibilidade
de
isolamento
dos
presos
acometidos
da
covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de
encaminhamento pata a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto
demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos
poderes públicos. Preventivamente, outras medidas também
devem ser adotadas, como a testagem dos presos,
especialmente aqueles que ingressarem no ambiente carcerário
durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a
“examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente
vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e
doentes, assim como os infratores de baixo risco”.
Reforçando esse critério mais restritivo, merece destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
14
estudo
conduzido
por
Keith
Ditcham,
pesquisador
especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute,
segundo o qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da
Venezuela e do Egito serão mais difíceis de administrar se
um número considerável de prisioneiros for libertado,
especialmente quanto às dificuldades de reencarceramento.
Nesse ponto, cabe alertar que o Ministério da Justiça e da
Segurança Pública apurou que até dia 3 deste mês de abril
foram liberados mais de 31.640 presos, muitos deles com
ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção consequencialista: a liberação de presos de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode
tornar a dose das recomendações humanitárias um remédio que
mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco
para a segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in,
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-
corpus,70003266658 - grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, após a notícia do
surgimento de pessoas contaminadas dentro do sistema carcerário,
através de ofício encaminhado pela Secretaria da Administração
Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça no último dia 13 de
julho de 2020, assinado pelo Secretário da Administração
Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, foi esclarecido que a
situação dentro do ambiente carcerário é monitorada e está sob
controle, eis que "o Governo do Estado de São Paulo iniciou um
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário." e que
“TODOS que testaram positivo (em quaisquer exames) são
assintomáticos e não despertam maiores cuidados, exceto pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257902-92.2020.8.26.0000 -Voto no
15
distanciamento e observação exigidos, ao passo que aumentam a
população imunizada”. Com base nos números levantados pelo
Governo do Estado, relatou que “... a taxa de mortalidade aferida no
mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, ente presos, está na
casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo
da população em geral. Do mesmo modo, a recuperação de
enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no
sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e 89,35%
para os presos, numa clara indicação de acerto nas medidas
até então adotadas”.
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)